Tribunal: TJMT
Processo: 1057454-66.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057454-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELINGTON BARBOSA DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 045.384.921-08 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
Em caso exclusão de anotação, em período posterior a inclusão referente ao débito em comento, persiste a aplicabilidade da súmula.

3.
Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
VINICIUS MAGALHAES DE ARRUDA,
em face de decisão monocrática, pela qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante e julgou improcedente o pedido de dano moral, diante da inscrição preexistente.

Inconformado, nas razões recursais, o agravante

requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que a parte agravada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento que as negativações pré-existentes já tinha sido excluídas antes do ajuizamento desta ação.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023